Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-22.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-22.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA EDINALVA DA SILVA - CPF: 790.599.371-04 (EMBARGADO), KAREN FAVARETTO STRINI - CPF: 406.250.348-48 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), A. L. SCHWANCK MAGGI - CNPJ: 12.119.828/0001-42 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE SUSCITADA APENAS NO RECURSO ACLARATÓIO – INOVAÇÃO RECURSAL - ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – MÁCULA INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1- A jurisprudência do STJ
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). No caso, a tese de cerceamento de defesa foi suscitada pela Embargante apenas no Recurso Aclaratório, em nítida inovação recursal.

2- Não há omissão a ser suprida quando o órgão julgador, de forma expressa e fundamentada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, não conhece de questões sobre a qual ocorreu preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
A. L. Schwanck Maggi
em virtude do Acórdão de Id. 170944198 que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante alega que há omissão no
decisum
.

Aduz que esta Câmara não conheceu das teses de carência de ação e inépcia da inicial por considerá-las preclusas; contudo, assevera que toda matéria que envolve as condições da ação, por serem de ordem pública, não se sujeitam à preclusão e, de conseguinte, podem ser apreciadas em qualquer momento nas instâncias ordinárias.

De acordo com a Embargante,
“o fato deste Colendo Tribunal não conhecer matéria, sobre qual não ocorre a preclusão, incorre em omissão, que deve ser suprida”
.

Insiste que os Embargos à Execução opostos pela Recorrida não preenchem os requisitos do parágrafo único do artigo 914, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual devem ser liminarmente rejeitados por carência de ação e inépcia da inicial.

Também reitera a tese de que a Embargada não preencheu os requisitos do artigo 917, da Lei de Ritos.

Sustenta cerceamento ao seu direito de defesa, sob o argumento de que era necessária a produção de prova oral e que, nos termos do artigo 370, do CPC, o Julgador pode determinar, de ofício, a produção de provas que entender necessárias.

Afirma que a falta de exaurimento da instrução processual, com a não realização de prova oral, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, previstos no artigo 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Assim, aduz que ocorreu
error in procedendo
.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo para suprir a omissão sobre a matéria que envolve as condições da ação, por se tratar de matéria de ordem pública, com a concessão de efeitos infringentes e, assim, reformar o Acórdão e extinguir os Embargos à Execução sem resolução do mérito.

Requer ainda, seja reconhecida a necessidade de realização da produção da prova oral cancelada pelo Juízo
a quo
, cuja produção da prova pode ser decretada de ofício pelo Julgador, tendo em vista que a controvérsia consiste na validade ou não da declaração de quitação da dívida pois, no seu entender, a prova oral seria a única capaz de elucidar a verdade real acerca da constituição do documento, com a aplicação dos efeitos infringentes para anular a sentença recorrida.

Por fim, requer o prequestionamento do artigo 5º, incisos LV, LIV e XXXV, e artigo 133, ambos da Constituição Federal; artigos 473, § 3º, 373, inciso I, 6º, 479, 371, inciso I e II, todos do Código de Processo Civil; ainda, dos artigos 489, § 1º, inciso VI e IV, c/c artigo 1.022, II, § único, inciso II, 914 e 917, também da Lei de Ritos; e, finalmente, Enunciados 98 do STJ e 281 do STF.

Instada a se manifestar, a Embargada apresentou defesa e, além de rechaçar os argumentos da Recorrente, pugna pela imposição da multa prevista no § 2.º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil (Id. 172645659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, além de alegar omissão no Acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação, a empresa A. L. Schwanck Maggi,
neste momento
, suscita cerceamento ao seu direito de defesa,
sob o argumento de que era necessária a produção de prova oral e que, nos termos do artigo 370, do CPC, o Julgador pode determinar, de ofício, a produção de provas que entender necessárias.

Afirma que a falta de exaurimento da instrução processual, com a não realização de prova oral, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, previstos no artigo 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Assim, aduz que ocorreu
error in procedendo
.

A Embargante não suscitou tal tese em momento algum anterior. A tese é trazida apenas agora, depois que o Recurso de Apelação foi desprovido.

De acordo com a Corte Superior:

É
inadmissível
que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022).

Ainda que as questões de ordem pública possam ser suscitadas em qualquer grau de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico
no sentido de que
as matérias de ordem pública quando suscitadas exclusivamente em Embargos de Declaração configuram inovação recursal, sendo vedado seu exame em razão da natureza vinculada do recurso.

Para ilustrar, transcrevo o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO REGIMENTAL, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado. Inexistindo qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar a decisão impugnada. 2.
É inviável a análise de teses alegadas apenas em embargos de declaração no agravo regimental, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação recursal.
Ademais, consoante a remansosa jurisprudência do STJ, na instância especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes. 3. Inexistentes as hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015, não merecem acolhida os aclaratórios, sobretudo quando nítida a intenção da embargante em rediscutir a questão, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.
( EDcl no AgRg no AREsp 518.058/SP, Relator o Ministro Marco Buzzi , julgado em 16/02/2017 , DJe 22/02/2017) (sem grifos no original)

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi, a jurisprudência da Corte Superior
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado”
. (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

Por oportuno, transcrevo também aresto de Relatoria do Ministro Raul Araújo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "
A jurisprudência desta Corte é
pacífica
no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração,
ainda que sobre matéria considerada de ordem pública
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
"
(EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022). (sem grifos no original)

Se não bastasse, sabe-se que as nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade de falar nos autos. Pois,
“é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)”
. (REsp n. 1.637.515/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 27/10/2020).

Assim, não há qualquer mácula no julgado, muito menos
error in procedendo
. A Embargante, na verdade, mostra inconformismo com o resultado do julgamento e, em assim sendo, devem interpor o Recurso correto e
não suscitar tese nova no intuito de reformar o que já foi decidido
.

No que concerne à omissão alegada pela Embargante, razão não lhe assiste.

De acordo com a Recorrente, esta Câmara não conheceu das teses de carência de ação e inépcia da inicial por considerá-las preclusas; contudo, toda matéria que envolve as condições da ação, por serem de ordem pública, não se sujeitam à preclusão e, de conseguinte, podem ser apreciadas em qualquer momento nas instâncias ordinárias.

Aduz que
“o fato deste Colendo Tribunal não conhecer matéria, sobre qual não ocorre a preclusão, incorre em omissão, que deve ser suprida”
.

Basta a leitura do voto condutor para constatar a inexistência de qualquer ponto omisso.

O tema foi enfrentado e a Câmara concluiu que as preliminares não poderiam ser conhecidas diante da preclusão consumativa.

Aliás, o entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do precedente daquela Corte, transcrito no voto condutor, qual seja:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM
PROCESSO EXECUTIVO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM
LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
EXECUÇÃO
E INVENTÁRIO,
INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1- Ação proposta em 14/06/2016. Recurso especial interposto em 26/10/2018 e atribuído à Relatora em 11/04/2019. 2-
O propósito recursal consiste em definir: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida no processo de execução
que indefere o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça; (ii) se o processo executivo poderia ser suspenso até realização da prova pericial a ser realizada na ação de interdição da executada. 3-
Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação, observado, quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. 4-
Para as decisões interlocutórias proferidas
em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -,
no processo de execução
e na ação de inventário,
o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015.
5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução, decisão interlocutória indeferindo o pedido formulado de revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão imediatamente recorrível, por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até realização da prova pericial a ser produzida na ação de interdição da parte adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da contratante. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ - REsp: 1803925 SP 2019/0075584-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/08/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/08/2019). (sem grifos no original)

Portanto não há omissão a ser suprida.

De mais a mais,
“a orientação pacífica do STJ é a de que, apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, porque podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa, pois, uma vez decidida determinada questão no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está esta última espécie de preclusão”
. (REsp n. 2.007.264/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023).

Em relação ao prequestionamento expresso dos dispositivos elencados pela Embargante, é pertinente relembrar que a Corte Superior não exige a citação expressa dos artigos tidos por violados, é possível o prequestionamento implícito.

Por fim, não é o caso de aplicação da multa pleiteada pela Embargada porque, consoante o Enunciado 98, do STJ,
“Embargos de Declaração manifestados com o notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório”.

Com essas considerações,
prequestionada a matéria
, ante à inexistência de omissão a ser suprida,
rejeito o Recurso Aclaratório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023